Tribunal: TJDFT
Processo: 0013285-98.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013285-98.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALCIDES DE OLIVEIRA DOURADO FILHO, GUIDO MENDES FERREIRA, ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO, ITURIALDI AZEVEDO LEAO, JALDO AGUIAR BARBOSA, JOAO CAVALCANTI JUNIOR, LUIZ ANTONIO MURATA, MARCIO PALIS HORTA, MARCO ANTONIO VIEIRA PASCHOAL, MIGUEL FARAGE FILHO, SAU FERREIRA SANTOS SUCESSOR: JULIANA PALIS HORTA, MARCELO PALIS HORTA, MARIANGELA PALIS HORTA, MARIANA PALIS HORTA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da informação do falecimento do credor ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO (ID 29301181), torno sem efeito o alvará expedido em relação a tal beneficiário em decorrência da decisão de ID 28113713, que homologou os cálculos do adiantamento preferencial. Por conseguinte, ficam revogadas as providências determinadas naquele ato judicial em relação ao referido credor. Assinalo, desde logo, que eventual habilitação de herdeiros deverá ser implementada junto ao Juízo de origem. De outro lado, mostra-se possível o pagamento dos honorários contratuais devidos ao credor SAU FERREIRA SANTOS proporcionalmente aos credores listados na decisão de ID 28113713 e que já levantaram os respectivos valores. Sendo assim, DEFIRO o pedido de ID 29301181 para determinar a reexpedição do alvará para levantamento do valor correspondente aos honorários contratuais, com o cancelamento da ordem de pagamento anteriormente expedida. Cumpridas tais providências, retornem os autos conclusos para análise do acordo direto referente ao credor MIGUELFARAGE FILHO (id 294488242). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac